Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716284-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS AGRAVADO: JUNIO FELIX CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO JARDIN DAS CAVIUNAS em face de despacho proferido pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução no 0711546-75.2019.8.07.0001, intimou o agravante para emendar a inicial. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso (id. 16915841), o agravante requer sua desistência conforme petição id. 17231328. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oficie-se o Juízo agravado sobre o teor da presente decisão. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 29 de junho de 2020 11:52:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador